Tribunal: TJBA
Processo: 8006325-79.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006325-79.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): APELADO: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS TECNICOS ADM. DAS INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DA BAHIA - AFUSC. Advogado(s):CAROLINE SERRA CASTRO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LAUDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO RETROATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTARQUIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A SINDICATO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por sindicato de servidores técnicos administrativos em face da Universidade Estadual de Santa Cruz, visando à implantação e ao pagamento retroativo de adicional de insalubridade no percentual de 30%, tendo sido reconhecida a responsabilidade solidária dos réus e determinado o pagamento desde outubro de 2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a universidade possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade da justiça ao sindicato autor; (iii) determinar se a ausência de laudo pericial administrativo impede o reconhecimento do adicional de insalubridade; (iv) verificar se é devido o pagamento retroativo do adicional desde o requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A universidade, como autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, responde pelos atos de gestão funcional de seus servidores, incluindo a implementação de vantagens remuneratórias, o que legitima sua presença no polo passivo. 4. A responsabilidade solidária entre os entes decorre da atuação coordenada da Administração Pública, não podendo sua organização interna obstar a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A concessão da gratuidade da justiça ao sindicato é mantida diante da ausência de prova de capacidade financeira suficiente, admitindo-se mitigação do rigor probatório em razão de sua atuação institucional. 6. O adicional de insalubridade é devido quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, nos termos da Lei nº 6.677/94 e do Decreto nº 16.529/2016. 7. O laudo pericial possui natureza declaratória, não constitutiva, servindo para reconhecer situação fática preexistente, de modo que sua ausência, quando decorrente de omissão estatal, não impede o reconhecimento do direito. 8. A inércia administrativa na realização da perícia não pode ser utilizada como fundamento para negar o direito, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da boa-fé administrativa. 9. O Poder Judiciário pode suprir a ausência de prova técnica administrativa mediante outros elementos probatórios ou perícia judicial, não estando adstrito a um único meio de prova. 10. Comprovado o exercício de atividade insalubre por técnica em enfermagem em ambiente com risco biológico, é devido o adicional no percentual de 30%. 11. Os efeitos financeiros do adicional retroagem ao requerimento administrativo, momento em que a Administração foi cientificada e passou a ter o dever de agir, vedado o enriquecimento decorrente de sua própria omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A autarquia estadual possui legitimidade para responder por obrigações relativas à gestão funcional de seus servidores, inclusive quanto ao pagamento de adicional de insalubridade. 2. O laudo pericial em matéria de insalubridade tem natureza declaratória, não impedindo o reconhecimento do direito quando sua ausência decorre de omissão administrativa. 3. É devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde o requerimento administrativo, vedado o benefício da Administração por sua própria inércia. 4. A gratuidade da justiça pode ser concedida a sindicato em razão de sua atuação institucional, diante da ausência de prova de suficiência econômica. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8006325-79.2024.8.05.0103, de Ilhéus, em que figuram, como apelante, a Universidade Estadual de Santa Cruz e, como apelado, o Sindicato dos Funcionários Técnicos Administrativos das Instituições de Ensino Superior do Sul da Bahia - AFUSC. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça